Tribunal: TJMT
Processo: 0002055-44.2016.8.11.0045
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – PENSIONAMENTO – AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DE GANHOS MENSAIS – PROFISSIONAL AUTÔNOMO – PENSÃO ARBITRADA EM 3 SALÁRIOS MÍNIMOS- MAJORAÇÃO DEVIDA PARA 4,5 – TERMO FINAL - EXPECTATIVA DE VIDA SEGUNDO A TABELA DO IBGE OU FALECIMENTO DO BENEFICIÁRIO – 71 ANOS EM 2013 – SOLIDARIEDADE DA SEGURADORA JÁ FIXADA NA SENTENÇA, NOS LIMITES DA APÓLICE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se não há nos autos prova contundente acerca do valor dos rendimentos mensais do de cujus, até mesmo por tratar-se de motorista de carreta autônomo, ou impugnação quanto ao valor por ele recebido; e, sopesando as provas testemunhais, 4,5 salários mínimos a título de pensionamento se mostram mais adequados pois atentem ao montante médio recebido por profissionais dessa categoria.
“Segundo o entendimento desta Corte, a obrigação de pagamento de pensão mensal por morte de cônjuge, resultante da prática de ato ilícito, tem como termo final a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro”. (AgInt no REsp 1795855/RS).
“Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice” (Súmula no. 537 do STJ).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002055-44.2016.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA OLGA DEMBISKI FLECK - CPF: 018.724.759-57 (APELANTE), FELIPE ACCO RODRIGUES - CPF: 062.124.119-99 (ADVOGADO), IGOR DEL CAMPO FIORAVANTE FERREIRA - CPF: 006.538.301-06 (ADVOGADO), ELIVELTON ALAN FLECK - CPF: 038.109.631-94 (APELANTE), ELTON LUAN FLECK - CPF: 038.109.221-61 (APELANTE), VANGUARDA MATO GROSSO LOGISTICA DE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 07.777.361/0001-98 (APELADO), AUGUSTO BARROS DE MACEDO - CPF: 825.428.641-87 (ADVOGADO), ADRYELI APARECIDA DA COSTA MIRANDA - CPF: 358.732.508-12 (ADVOGADO), GENERALI BRASIL SEGUROS S A - CNPJ: 33.072.307/0001-57 (APELADO), JUSCELINO ADSON DE SOUZA FILHO - CPF: 074.667.806-10 (ADVOGADO), BRUNO LEITE DE ALMEIDA - CPF: 016.779.127-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME, O 1o VOGAL DIVERGIU EM PARTE DO ENTENDIMENTO DO RELATOR, E ESTE RETIFICOU O VOTO NESSE PONTO PARA ACOMPANHÁ-LO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - ACIDENTE DE TRÂNSITO –MAJORAÇÃO DA PENSÃO – PEDIDO IMPROCEDENTE – PROFISSIONAL AUTÔNOMO –NÃO COMPROVAÇÃO DO RENDIMENTO MENSAL – VALOR ESTIPULADO COM RAZOABILIDADE NA ORIGEM

– TERMO FINAL DA OBRIGAÇÃO – DATA EM QUE A VÍTIMA COMPLETARIA 76 ANOS –ATUAL EXPECTATIVA DE VIDA DO CAMINHONEIRO – ALEGAÇÃO INFUNDADA – INFORMAÇÃO DISCREPANTE DA TABELA DO IBGE – OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA – DIA DO FALECIMENTO DO BENEFICIÁRIO, SE OCORRER PRIMEIRO – ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ –CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA SEGURADORA – AUSÊNCIA DE INTERESSE – QUESTÃO JÁ DEFINIDA NA SENTENÇA, NOS LIMITES DA APÓLICE –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Quando não há nos autos prova contundente do valor do rendimento mensal do
de cujus
, caminhoneiro autônomo, a pensão deve ser mantida na quantia fixada na sentença se está em consonância com a média auferida por essa classe de trabalhadores.

“(...)
a obrigação de pagamento de pensão mensal por morte de cônjuge, resultante da prática de ato ilícito, tem como termo final a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro
”. (STJ, AgInt no REsp 1795855/RS).

“
Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice
” (Súmula n. 537 do STJ).

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Anoto pedido de preferência com sustentação oral do advogado
Igor Del Campo Fioravante Ferreira,
OAB/MS 12522, pelos apelantes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Reparação de Danos julgada parcialmente procedente, com condenação da ré a pagar o valor do caminhão e dos reboques, pensão de 3 salários mínimos, a partir da data do acidente, na proporção de 50% para a viúva e 25% para cada filho, e danos morais de 250 salários mínimos. A lide secundária também foi julgada procedente para declarar a responsabilidade da Seguradora (denunciada) até o limite estabelecido na apólice.

Os apelantes se insurgem contra a quantia definida para a pensão. Pugnam pela sua majoração para não menos que 9,78 salários mínimos ao mês, sob a alegação de que o faturamento do
de cujus
à época do óbito era de R$18.257,36. Arguem que o arbitramento deve ser com base nesse montante ou na média de rendimento de um caminhoneiro autônomo.

Aduzem também que essa obrigação deve perdurar até a data em que o
de cujus
completaria 76 anos, pois seria essa a atual expectativa de vida no Brasil para essa classe (motorista de caminhão).

Acrescentam que, uma vez que foi apresentada contestação, é devida a condenação solidária da Seguradora.

Contrarrazões no id. 115301497 pela manutenção da sentença.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGAD
O

IGOR DEL CAMPO FIORAVANTE FERREIRA, OAB/MS 12522.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes (viúva e filhos) ingressaram com a Ação de Indenização em virtude de acidente de trânsito em 06/06/2013 que causou a morte de seu marido/pai.

Pleiteiam a majoração da pensão para não menos que 9,78 salários mínimos ao mês, sob a justificativa de que à época do óbito ele auferia mensalmente R$18.257,36. Arguem que o arbitramento deve ser com base nesse montante ou na média de rendimento de um caminhoneiro autônomo.

Como bem consignado pelo juízo de origem, não consta nos autos a informação da quantia exata que recebia por mês.

E é evidente que arcava com várias despesas inerentes à atividade, tais como aquisição do veículo, combustível, limpeza, dentre outras, além de ter renda variável conforme o período de safra/colheita.

E o comprovante de imposto de renda juntado na lide aponta valor mensal inferior ao mencionado.

Contudo, 3 salários mínimos por mês de pensão não são apropriados para as circunstâncias da demanda.

Como não houve impugnação específica a esse respeito, e com fundamento nas provas testemunhais produzidas, 4,5 salários mínimos mensais mostram-se mais adequados.

Quanto ao pedido para que o pagamento se encerre apenas na data em que o
de cujus
completaria 76 anos, pois essa seria a atual expectativa de vida para essa classe de trabalhador (motorista de caminhão), o entendimento do STJ é de que
a obrigação de pagamento de pensão mensal por morte de cônjuge, resultante da prática de ato ilícito, tem como termo final a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro.

(AgInt no REsp 1795855/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 31/05/2021, DJe de 07/06/2021).

Por conseguinte, como em 2013 a expectativa de vida do homem brasileiro segundo o IBGE era de 71 anos, o pagamento deve se encerrar no dia em que o
de cujus
completaria essa idade, ou no do falecimento dos beneficiários, o que ocorrer primeiro.

No que concerne ao argumento de que o oferecimento da contestação impõe a condenação solidária da Seguradora, a Súmula n. 537 do STJ enuncia que “
Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice
.

Nesse ponto não há interesse da autora, pois a Seguradora foi condenada solidariamente a responder pelas perdas e danos até o limite estabelecido na apólice.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para majorar o valor da pensão para 4,5 salários mínimos mensais. Contudo, determino o seu pagamento até a data em que o
de cujus
faria 71 anos de idade ou até o dia do falecimento da beneficiária (viúva), se acontecer primeiro. No mais, mantenho a sentença.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria quanto a solidariedade, bem como sobre a elevação de

03 para 4 salário mínimos

e meio mensais do pensionamento.

Quanto a fixação da pensão até que o
de cujus
atingisse 71 anos de idade, estou de acordo com Vossa Excelência.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(2o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 07 DE OUTUBRO DE 2020:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DO 1o VOGAL (DES. RUBENS).

SESSÃO DE 16 DE MARÇO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Anoto pedido de preferência do advogado Igor Del Campo Fioravante Ferreira, OAB/MS 12522, pelos apelantes.

V O T O

(VISTA)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL)

E. Câmara:

Preferi examinar, com vista, as questões postas no apelo, particularmente no que tange a solidariedade e ao valor do pensionamento mensal à família do motorista autônomo, que veio a falecer.

No que toca à solidariedade da Seguradora observo que a matéria foi decidida tanto na origem, embora com outra terminologia, como também pelo e. Relator.

Agora, quanto ao valor do pensionamento mensal, fixado na origem em 3 salários mínimos, penso que deve prevalecer.

Em se tratando de motorista profissional autônomo, como no caso, não divisei, pelo menos com a segurança necessária, o efetivo rendimento mensal que percebia a vítima.

Os documentos de faturamento apresentados (bruto) não espelha o rendimento regular. Outro motorista ouvido, esclarece que há sazonalidade, ora ganha um pouco mais (período de safra) ora menos.

De modo que à mingua de prova acerca do faturamento e custos próprios da atividade, voto no sentindo de manter o valor de 3 salários mínimos arbitrados na r. sentença recorrida.

No mais, acompanho o e. Relator.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(2o VOGAL)

Ouvi as ponderações do 1o vogal,

Desembargador Guiomar Teodoro Borges, e não tinha parado para pensar sobre a questão do “de cujus” ser um motorista autônomo que também tem dificuldades econômicas.

Por conseguinte, acompanho a divergência para manter o
pensionamento
no patamar fixado em sentença.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Salvo engano, o juízo da causa registrou que em
consulta no
site
“Carga Pesada” em janeiro de 2020 apurou que um caminhoneiro autônomo ganhava na época aproximadamente R$5.000,00. Com base nessa informação arbitrei a pensão em
4,5 salários mínimos mensais.

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(2o VOGAL)

Esse valor seria praticamente 100% (cem por cento) do salário dele e ele
precisa
sobreviver.

Não adianta fixar uma punição que a parte não pague.

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL)

Na verdade, a prova tem várias sugestões.

Contudo, a pensão tem que ser auferida descontando-se a parcela que a pessoa, se viva estivesse, consumiria, por isso que entendo que a sentença ficou razoável no caso, embora tenha declarações que um motorista autônomo ganhe mais.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Não, desembargador.

O valor de quase R$5.000,00 foi obtido numa pesquisa. Não tenho como informar quem a realizou.

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL)

Se o critério normalmente adotado para
fixação da pensão é o valor da remuneração a que fazia jus a vítima, descontando-se 1/3 referente à parcela que seria destinada ao próprio sustento dela
,
considero razoável a quantia fixada pelo Juiz a quo na sentença.

Esse é o raciocínio que desenvolvi.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Revejo meu entendimento no que diz respeito ao valor da pensão, para acompanhar o voto do douto 1o vogal e, desse modo, manter o fixado na sentença.

EM 16 DE MARÇO DE 2022:

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME, O 1o VOGAL DIVERGIU EM PARTE DO ENTENDIMENTO DO RELATOR, E ESTE RETIFICOU O VOTO NESSE PONTO PARA ACOMPANHÁ-LO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022